Tribunal: STF
Processo: Rcl 68353
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Trabalhista. Agravo Regimental na Reclamação. Alegação de descumprimento dos precedentes fixados na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725 (RE nº 958.252/MG). Reconhecimento de vínculo empregatício por desvio no objeto do contrato de terceirização. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas constitucionais. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra improcedência do pedido de reclamação constitucional ajuizada por Spread Teleinformática Ltda. Em desfavor de acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, pelo qual se reconheceu o desvio de função no contrato de terceirização firmado para prestação de serviços de auxiliar técnico de informática junto ao Banco Itaú. 



    2. A decisão reclamada fundamentou-se na constatação do desvio na terceirização, pois a terceirizada atuava na prestação de serviços administrativos, conjuntamente com os empregados do banco, não desenvolvendo as mesmas funções dos demais terceirizados.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão reclamada violou os precedentes fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725), pelos quais se reconheceu a licitude da terceirização da atividade-fim e de outras formas de organização do trabalho. 



    III. Razões de decidir 



    4. Na decisão reclamada não se afastou a constitucionalidade da terceirização ou se impôs restrição genérica à sua aplicação, mas se reconheceu, com base na instrução probatória, o desvio de função, descumprindo o contrato de terceirização, o que configura hipótese distinta das analisadas nos paradigmas invocados. 



     5. O STF, nos precedentes mencionados, assentou a licitude da terceirização e de outras formas de organização do trabalho, desde que não utilizadas de forma abusiva para fraudar direitos trabalhistas, permitindo o reconhecimento do vínculo empregatício caso estejam presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    6. Diante da ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas constitucionais, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame da matéria. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.